Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600455-22.2024.6.16.0162
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
06/02/2025
Número: 0600455-22.2024.6.16.0162

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600455-
22.2024.6.16.0162, que considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos
artigos 30, III da Lei 9.504/1997 e 74, III da Resolução TSE n.º 23607/2019, por sentença, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos, decidiu pela desaprovação das contas. Tendo em vista o
disposto nos artigos 17, § 9º e 19, § 9º da Resolução TSE nº 23.607/2019, a determinação de
devolução dos valores será realizada nos autos dos doadores dos estimáveis em dinheiro tidos
como irregulares, a fim de se evitar indevido bis in idem, ressaltando-se que os prestadores de
contas Elizete Cavazin e Sergio Vitali respondem solidariamente pela devolução, na medida dos
recursos que foram utilizados. (Prestação de Contas Eleitorais de Elizete Cavazin e Sergio Vitali,
pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, candidatos eleitos para os cargos de Prefeita e Vice-
Prefeito no município de Nova Prata do Iguaçu/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista reputa-
se irregular o recebimento da doação de estimável em dinheiro originários dos Partidos PP e PSD,
referentes à material impresso de campanha, no valor total de R$ 1.775,00 (um mil e setecentos e
setenta e cinco reais), oriundos do FEFC, e R$ 2.660,00 (dois mil e seiscentos e sessenta reais),
originários do Fundo Partidário. Assim, caracterizando o recebimento de recursos de fonte vedada,
bem como contraria entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal trazido na ADI 7214.
Ademais, o valor corresponde a 8,86% do total de recursos movimentados na campanha,
comprometendo sua regularidade; ELEITO).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SERGIO VITALI (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SERGIO VITALI VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
ELIZETE CAVAZIN (RECORRENTE)

MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ELIZETE CAVAZIN PREFEITO
(RECORRENTE)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 162ª ZONA ELEITORAL DE SALTO DO LONTRA
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44362536
30/01/2025
13:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44362536 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:59:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013591451100000043308253
Número do documento: 25013013591451100000043308253
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 15:46:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.121

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600455-
22.2024.6.16.0162 – Nova Prata do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ELIZETE CAVAZIN PREFEITO
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
RECORRENTE: ELIZETE CAVAZIN
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SERGIO VITALI VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
RECORRENTE: SERGIO VITALI
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
RECORRIDO: JUÍZO DA 162ª ZONA ELEITORAL DE SALTO DO LONTRA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÃO
2024.
DESAPROVAÇÃO.
DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS
EM
DINHEIRO
REALIZADAS
POR
CANDIDATO
PROPORCIONAL
PARA
A
CAMPANHA
MAJORITÁRIA.

Num. 44362536 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:59:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013591451100000043308253
Número do documento: 25013013591451100000043308253
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 15:46:27
MATERIAIS
GRÁFICOS
PAGOS
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA
(FEFC).
PARTIDOS
COLIGADOS
NA
MAJORITÁRIA.
REGULARIDADE. PROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra
decisão que desaprovou as contas de
campanha
da
recorrente,
relativas
à
candidatura à prefeita nas eleições de 2024,
em razão do recebimento de doações
estimáveis em dinheiro de candidatos
proporcionais, filiados a partido diverso,
coligado ao seu na majoritária, em suposta
violação ao art. 17, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
2. A recorrente busca a reforma da
sentença, alegando que não há vedação a
doações entre candidatos de partidos
coligados e que não houve desvirtuamento
na aplicação dos recursos do FEFC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão diz respeito a
verificar se as doações estimáveis recebidas
pela
candidata
recorrente
configuram
irregularidade, à luz do art. 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, veda a transferência de
recursos do FEFC por parte da campanha
majoritária a candidatos proporcionais
filiados a partidos diversos daquele que
originariamente realizou o repasse, ainda
que pertencentes à mesma coligação.

Num. 44362536 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:59:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013591451100000043308253
Número do documento: 25013013591451100000043308253
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 15:46:27
5. A realização da doação por candidatos
proporcionais em favor da campanha
majoritária da coligação está em conformidade com o objetivo de
financiamento coletivo previsto na norma,
não configurando desvio ou desvirtuamento
do FEFC, pois os recursos poderiam ser
destinados diretamente pelo partido do
recorrente à campanha majoritária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.

Tese de julgamento: Não caracteriza desvio
ou desvirtuamento do FEFC a doação de
recursos partidários feita por candidato
proporcional em favor de candidatura
majoritária coligada, quando autorizada
pela
norma
eleitoral
e
efetivamente
direcionada às finalidades da campanha.

Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º e § 9º;
Emenda Constitucional nº 97/2017, art. 17,
§ 1º; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
nº 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j.
03.10.2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 29/01/2025

Num. 44362536 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:59:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013591451100000043308253
Número do documento: 25013013591451100000043308253
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 15:46:27
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ELIZETE CAVAZIN contra a
decisão do Juízo da 162ª Zona Eleitoral - Salto do Lontra (id. 44281462), por
meio da qual as suas contas relativas às eleições 2024 foram desaprovadas, em
razão do recebimento de doações estimáveis em dinheiro, relativas a materiais
gráficos pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
de candidatos proporcionais filiados a partidos coligados com o seu na
majoritária, em suposta violação ao art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões (id. 44281467), a recorrente afirma que a jurisprudência desta
Corte reconhece, inclusive em julgados recentes, a regularidade de doação
estimável em dinheiro representada por propaganda eleitoral conjunta, paga com
recursos oriundos do FEFC por candidato à eleição proporcional lançado por
partido político integrante da coligação formada para disputa da eleição
majoritária ou vice-versa, desde que em benefício de ambas as candidaturas.
Reconhece que recebeu doações estimáveis em dinheiro, relativas à metade dos
custos dos materiais gráficos produzidos por candidatos proporcionais filiados ao
Progressistas e ao PSD, em benefício tanto de sua campanha, quanto da
campanha dos doadores. Afirma que os partidos dos doadores formavam a
Coligação “Unidos por Nova Prata”, pela qual sua chapa foi lançada, o que afasta
o entendimento de que as doações recebidas seriam irregulares.
Sustenta que a doação é regular, apontando três fundamentos: a) não há vedação
expressa ao repasse de recursos oriundos do FEFC entre candidatos majoritários

Num. 44362536 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:59:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013591451100000043308253
Número do documento: 25013013591451100000043308253
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 15:46:27
e proporcionais cujos partidos estejam coligados na majoritária; b) a doação não
compromete o direito dos demais candidatos de receberem recursos públicos,
pois não é exigível que candidatos proporcionais produzam material conjunto
com seus adversários; e c) não houve desvirtuamento dos recursos do FEFC
oriundos do PP e do PSD, que poderiam ser utilizados para custear a campanha
majoritária para a qual o partido se coligou.
Aponta que o resultado da propaganda compartilhada foi frutífero, pois todas as
candidaturas sagraram-se vitoriosas, não havendo que se falar em ausência de
comprovação da regular utilização dos recursos públicos ou de violação à
economicidade.
Requer o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de se aprovar as
contas sem ressalvas, excluindo-se a determinação de devolução de valores.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44290258) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada em mural eletrônico em 30/11/2024 (id. 44281465) e o
recurso interposto em 03/12/2024 (id. 44281467), sendo, portanto, tempestivo.

Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,

Num. 44362536 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:59:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013591451100000043308253
Número do documento: 25013013591451100000043308253
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 15:46:27
conheço do recurso interposto.
As contas apresentadas pela recorrente, relativas à candidatura ao cargo de
prefeita do município de Nova Prata do Iguaçu nas eleições 2024, foram
desaprovadas em virtude da violação à regra disposta no art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
O juízo de origem fundamentou a desaprovação no fato de que a recorrente,
candidata a prefeita filiado ao PSB, recebeu doações estimáveis em dinheiro
relativa a materiais gráficos de campanha pagos com recursos do FEFC, de
candidatos proporcionais filiados aos partidos Progressistas e PSD.
O recebimento da doação e a sua origem são incontroversos, cingindo-se a
discussão apenas à sua regularidade, à luz do disposto no art. 17 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele
integrada ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros
partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos. (Redação dada
pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura
irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte
vedada.
(...)

Num. 44362536 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:59:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013591451100000043308253
Número do documento: 25013013591451100000043308253
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 15:46:27
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional
pelo órgão ou candidata ou candidato que realizou o repasse tido por
irregular,
respondendo
solidariamente
pela
devolução
a
pessoa
recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.

A recorrente defende a regularidade das doações afirmando que Progressistas,
PDD, PSB e PSDB, partidos envolvidos nas transferências de recursos, estavam
coligados nas eleições majoritárias e que a propaganda beneficiava diretamente
tanto a sua candidatura como a dos doadores, inexistindo qualquer
desvirtuamento no direcionamento do FEFC.

A questão da aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, especialmente em campanhas proporcionais, sofreu
alterações a partir do momento em que a realização de coligações em eleições
proporcionais foi proibida pela Emenda Constitucional nº 97/2017, que alterou a
redação do art. 17, § 1º, da Constituição Federal.
Considerando essa vedação constitucional, e a regra disposta no art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, supratranscrito, conclui-se que os candidatos à
eleição proporcional poderão receber repasses de recursos do FEFC apenas do
seu próprio partido. A vedação ao recebimento de recursos de partidos distintos
deve ser observada também nas doações recebidas de outros candidatos. A fim de
se evitar um repasse indireto de recursos do FEFC, os candidatos proporcionais
só poderão receber doações que envolvam recursos desta fonte de candidatos
filiados ao mesmo partido, independentemente da existência de coligação para
eleição majoritária.

Num. 44362536 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:59:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013591451100000043308253
Número do documento: 25013013591451100000043308253
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 15:46:27
Essa é a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI 7214, ocorrido em 03/10/2022, no qual foi confirmada a constitucionalidade
do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da Resolução TSE 23.607/2019 - assim
como também do similar art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução -, já
considerando-se a recente vedação inserida no texto constitucional, que está
sendo aplicada por este Tribunal.
No entanto, o mesmo raciocínio não se aplica nos casos em que a doação é
realizada pelo candidato proporcional para a candidatura majoritária, como
ocorreu no caso dos autos.
Com efeito, nos termos da regra disposta no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, a partir do momento em que PSB, FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA, PSD, FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PV e
PCdoB), Podemos, Progressistas e Republicanos passaram a integrar a Coligação
“Unidos por Nova Prata”, foi autorizada a aplicação de recursos públicos dessas
agremiações para o financiamento da candidatura majoritária lançada pela
coligação e dos candidatos proporcionais a si filiados.
Em outras palavras, o Progressistas e o PSD, partidos aos quais os candidatos
doadores são filiados, poderiam ter doado os recursos financeiros ou dos
materiais gráficos diretamente à campanha majoritária, pois participavam da
coligação.
Assim, não se verifica nenhuma burla ou desvirtuamento dos objetivos da norma
a doação dos recursos partidários, que inicialmente foram repassados aos
candidatos proporcionais, aos candidatos majoritários, para os quais o partido
estava autorizado a doar em razão da coligação.
Plenamente demonstrada, portanto, a regularidade das doações recebidas, que

Num. 44362536 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:59:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013591451100000043308253
Número do documento: 25013013591451100000043308253
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 15:46:27
não contrariaram a regra de que ao partido político somente é lícito financiar,
com recursos do FEFC, as campanhas majoritárias lançadas pelas coligações das
quais participa e as campanhas dos candidatos proporcionais pertencentes aos
seus quadros.
Destarte, à míngua de qualquer outro apontamento em relação à presente
prestação de contas, a sentença recorrida merece reforma para o fim de se
aprovar, sem ressalvas, as contas prestadas por Elizete Cavazin, afastando-se a
determinação de devolução da valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de aprovar as contas do
recorrente, afastando a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, nos termos da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44362536 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:59:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013591451100000043308253
Número do documento: 25013013591451100000043308253
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 15:46:27

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600455-
22.2024.6.16.0162 - Nova Prata do Iguaçu - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ELIZETE CAVAZIN PREFEITO,
ELIZETE CAVAZIN, ELEICAO 2024 SERGIO VITALI VICE-PREFEITO, SERGIO VITALI -
Advogados dos RECORRENTES: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - PR74776,
LUIZ GUSTAVO KUHNEN - PR91766, JORGE JOSE GOTARDI - PR7959, ROGER DE CASTRO
GOTARDI - PR47165 - RECORRIDO: JUÍZO DA 162ª ZONA ELEITORAL DE SALTO DO LONTRA
PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 29.01.2025